Tribunal: TJDFT
Processo: 0704991-66.2020.8.07.0014
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-04-09
Data de publicação: 2021-04-26

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DESCONTO QUE TEM COMO PARÂMETRO A REMUNERAÇÃO INFORMADA. DANO MORAL AUSENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1.Trata-se de recurso inominado interposto pela autora a sentença que não acolheu seu pedido de indenização por dano moral.
2. Alega a autora/recorrente que os descontos do empréstimo consignado em sua folha de pagamento ultrapassam 80% da sua remuneração mensal, e que, em razão disso, passou por varios desgastes, estresses e transtornos.
3. A autora obteve o empréstimo com base em informação de sua maior remuneração e, como houve redução do seu salário e, ainda, considerando que a sua remuneração é variável em decorrência das comissões percebidas, foi determinado na sentença que o valor do desconto fosse limitado ao valor do salário, acompanhando mês a mês as alterações. Assim, não há que se falar em qualquer ilicitude no desconto feito pela recorrida antes dessa determinação. Escorreita, portanto, a sentença que não acolheu o pedido de indenização, por dano moral.
4. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa, a teor do art. 55 da Lei 9.099/95, cuja exigibilidade fica suspensa por ser beneficiária da gratuidade de Justiça.
5. A Ementa servirá de Acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95